Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-66.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001461-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISABETE NOVAIS SOUZA - CPF: 458.246.651-68 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0004-04 (APELADO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), HADLLAINE DA LUZ BRITO - CPF: 949.049.522-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – OPERADORA DE TELEFONIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERÍODO DE FIDELIDADE - MULTA POR QUEBRA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de amparo probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida.

2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da rescisão contratual pela consumidora em período de fidelidade, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora de cobrar o débito referente à multa por quebra de contrato, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar a consumidora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELISABETE NOVAIS SOUZA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecedente, de n. 1001461-66.2021.8.11.0003, proposta em desfavor de
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
, julgou improcedente a pretensão inicial e, via de consequência, condenou a demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

A apelante narra que firmou acordo com a apelada para cancelamento do contrato no valor de R$ 328,59 (trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Alega que, mesmo depois de efetuado o pagamento do
quantum
acordado, teve seu nome levado a apontamento nos órgãos de restrição ao crédito, a pedido da requerida, em decorrência de uma dívida já paga, razão pela qual pugna pela condenação da prestadora de serviços de internet pelos danos morais experimentados.

Aduz que, por se tratar de relação de consumo, deveria ter sido concedida a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da consumidora e os indícios de verossimilhança das alegações vertidas na petição inicial.

Acrescenta que a inversão do ônus probatório se justifica pelos próprios fatos narrados, uma vez que não existe nos autos qualquer prova no sentido de demonstrar que não houve acordo entre as partes referente as faturas do mês de abril a maio de 2019, que gerou o débito no valor de R$ 440,16 (quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos).

Diz que a requerida deve ser condenada a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 143539543.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, ELISABETE NOVAIS SOUZA ajuizou a presente demanda, em desfavor da HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, diante da constatação de que, apesar de ter realizado o pagamento da avença firmada com a requerida, para que pudesse pôr fim ao contrato de prestação de serviços de internet, teve seu nome indevidamente inscrito em órgão de restrição ao crédito, em decorrência de dívida já paga.

Disse que, antes de celebrar o acordo, tentou por diversas vezes cancelar o contrato por falha na prestação de serviços, mas, sem sucesso.

Falou que foi orientada por preposto da requerida a não efetuar o pagamento das faturas geradas que o cancelamento se daria automaticamente.

Relatou que deixou de pagar as faturas dos meses de abril, maio e junho de 2019, o que gerou um débito no valor total de R$ 440,16 (quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos), cujo qual, para pôr fim ao contrato, foi renegociado e efetivamente pago na importância de R$ 328,59 (trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove reais).

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pugnando pela inexigibilidade do débito que deu azo à negativação, à repetição do indébito pela cobrança indevida e efetivamente paga e, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a HUGHES Telecomunicações alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação, haja vista que a negativação se deve à inadimplência da multa decorrente da quebra de contrato com fidelização.

Depois de impugnada a contestação, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. (ID’s. 143539535 e 143539537)

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme dispõe o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, e ao réu a existência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo,
fato é que a apelante não logrou êxito em fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, máxime de que o acordo celebrado entre as partes tornaria inexigível todo e qualquer débito decorrente do contrato e não somente a dívida pré-existente (faturas dos meses de abril a maio/2019).

Ora, deveria a autora ao menos trazer aos autos os termos da avença e/ou requerer a realização da instrução probatória com a oitiva do preposto da requerida, a fim de desconstituir o documento apresentado pela apelada (compromisso de permanência aos serviços HUGHESNET), o que não ocorreu.

Pelo contrário, como já mencionado, ao ser intimada acerca das provas que ainda pretendia produzir, ela se limitou a pugnar pelo julgamento antecipado da lide, deixando de produzir prova contrária à da requerida.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de amparo probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida.

Assim, diante da ausência de prova em sentido contrário, restou comprovado que a requerida agiu no exercício regular do seu direito ao cobrar a dívida referente à multa por quebra de contrato de fidelização e, por conseguinte, ao realizar a negativação da autora perante o cadastro de inadimplentes, afastando tanto a alegação de ato ilícito, como o dever de indenizar, haja vista que a consumidora deu causa à negativação quando se manteve inadimplente perante a credora.

Em casos análogos assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(...) (Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022